Tribunal: TJDFT
Processo: 0727539-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0727539-25.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO CARLOS GOMES MATHIAS AGRAVADO: S.A. CONSULTORIA, ASSESSORIA E SOLUCOES LTDA., SAMIR ALMEIDA SILVA, BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FÁBIO CARLOS GOMES MATHIAS (autor), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 6a Vara Cível de Brasília que, na ação de rescisão de contrato cumulado com pedido de indenização de n.o 0725421-73.2023.8.07.0001 ajuizada pelo ora agravante em desfavor de S.A CONSULTORIA E ASSESSORIA E SOLUÇÕES LTDA e outros, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 163270647, autos de origem): “Defiro a gratuidade de justiça. Indefiro o pedido de antecipação de tutela, pois ainda muito a esclarecer sobre o que se passou entre o autor, a primeira requerida e o Banco do Brasil. Há contratos de empréstimos entre autor e primeira ré, prevendo juros estrondosos. A princípio, se o autor entrou nesses negócios esperando lucros extraordinários, deveria estar ciente também dos riscos extraordinários que corria. Com relação ao Banco do Brasil, não evidente ainda ter falhado na prestação do serviço bancário ao emprestar dinheiro ao autor muito superior a sua capacidade de endividamento ou para destino que deveria saber arriscado demais/ilícito. Deixo para reanalisar o pedido, pois, após a contestação dos três requeridos. Citem-se. Deixo de designar a audiência do art. 334, CPC, pois, no caso específico, a princípio, não aparenta poder ser produtiva”. Em suas razões recursais (ID 48821192), afirma que foi indeferida a tutela de urgência para suspender os descontos efetuados diretamente no contracheque do agravante, bem como o arresto de bens dos dois primeiros agravados, através dos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud. Menciona que o Código de Defesa do Consumidor se aplica ao caso em comento. Argumenta que o agravante não consegue arcar com o pagamento do empréstimo firmado com o terceiro agravado (Banco do Brasil), em virtude do inadimplemento contratual dos dois primeiros agravados. Alega que o arresto dos bens dos dois primeiros agravados é necessário, pois, caso contrário, poderá ocorrer a dilapidação patrimonial. Informa que idêntico pedido está sendo deferido em outros processos. Defende que o contrato de empréstimo foi firmado diretamente pelos prepostos dos agravados e tinha por finalidade permitir angariar recursos para concretizar o contrato entre o agravante e os demais réus. Informa que há elementos que indicam que as operações financeiras realizadas entre o agravante e os dois primeiros agravados envolvem pirâmide financeira. Discorre sobre a necessidade de concessão da liminar postulada. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ativo para conceder a tutela de urgência postulada nos autos originários. No mérito, postula que seja provido o recurso. O agravante é beneficiário da justiça gratuita, conforme decisão de ID 163270647, autos de origem. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. No caso em comento, o agravante postula a tutela de urgência para arrestar bens dos dois primeiros agravados a fim de garantir o ressarcimento do aporte financeiro por ele realizado em razão dos contratos de investimento firmados com a empresa S.A Consultoria, Assessoria e Soluções LTDA. Postula, ainda, a suspensão do contrato de financiamento, com desconto em folha de pagamento, pactuado com o Banco do Brasil (terceiro agravado). Conforme se infere da petição inicial dos autos principais (ID 488212080), o autor celebrou contrato de empréstimo com o Banco do Brasil e repassou todo o valor para a primeira agravada. Afirma que o contrato de investimento firmado com a primeira agravada previa rendimentos entre 6% e 7% ao mês, sendo que o montante investido, ao final de 13 meses, seria integralmente restituído. Menciona que o contrato de financiamento com o Banco do Brasil foi intermediado pela primeira agravada. Informa que, acreditando no lucro indicado pela primeira agravada, investiu a quantia total de R$ 85.000,00, sendo realizados três contratos, nos seguintes valores: R$ 30.000,00 em 17/09/2021, R$ 40.000,00 em 18/01/2022 e R$ 15.000,00 em 01/07/2023. Argumenta que a empresa agravada não tem condições de efetuar o pagamento dos investimentos, acarretando a rescisão contratual por sua culpa. Assevera que há responsabilidade solidária do terceiro agravado, uma vez que responde pelos atos praticados pelos seus correspondentes bancários. Feitos esses esclarecimentos iniciais, passo a apreciar o pedido liminar. O autor/agravante juntou cópia dos contratos de empréstimos firmados com a primeira agravante (S.A Consultoria, Assessoria e Soluções LTD), bem como transferências dos valores emprestados, que totalizam a quantia de R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais). Há, portanto, prova quanto à entabulação do negócio jurídico. Por outro lado, muito embora os contratos tenham prazo determinado para a devolução do aporte financeiro, o qual não teria chegado a seu término, verifica-se que o agravante alega que desde janeiro de 2023 a empresa passou a não mais honrar os contratos havido entre as partes, porquanto deixou de realizar o pagamento dos rendimentos a eles referentes. Há elementos indiciários que indicam que os pagamentos não estão sendo efetivados, conforme documento juntado no ID 162357481 – pág 27/29. No mais, há indícios nos autos de que o negócio apresentado configura pirâmide financeira (estelionato), em virtude dos termos contratuais e dos elevados rendimentos. Assim, restou comprovada a probabilidade do direito autoral, eis que caso reste efetivamente comprovada a existência do descumprimento do contrato por parte dos contratados, o pedido do autor para a rescisão do contrato poderá ser deferido, gerando o dever de ressarcimento dos valores inicialmente pagos pelo agravante. Infere-se, pois, o risco ao resultado útil do processo, porquanto, caso não seja efetuado o bloqueio de bens neste momento, há a probabilidade de que, ao final do processo, caso o pedido seja julgado procedente, não mais sejam encontrados bens para garantir a devolução de valores eventualmente devidos ao autor/agravante. Pondera-se que em processos dessa natureza, envolvendo suposta pirâmide financeira, há uma ação articulada visando adotar práticas para esvaziar o patrimônio da pessoa jurídica e impedir que ocorra o ressarcimento dos valores devidos aos contratantes. Observo, ainda, que já foi postulada, na exordial do processo originário, a desconsideração da pessoa jurídica para atingir os bens do sócio Samir, cuja citação já foi determinada no processo de origem. Assim sendo, entendo que o arresto deve, também, atingir os bens do sócio. Cabe esclarecer que a medida é plenamente reversível, pois, caso o pedido seja julgado improcedente, os valores serão desbloqueados ou restituídos aos réus. Em relação ao pedido de suspensão do empréstimo consignado firmado com o Banco do Brasil, entendo, em juízo perfunctório, que não estão presentes os requisitos legais. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, depreende-se dos fatos alegados que o agravante não tinha o dinheiro necessário para realizar o investimento pretendido junto à primeira agravada, tendo, então, contraído o empréstimo consignado em folha de pagamento para obter o recurso. Não obstante sequer conste cópia do contrato firmado com o Banco do Brasil nos autos originários, ao que tudo indica, o banco cumpriu o alegado contrato firmado com o autor, uma vez que depositou o valor do financiamento em seu favor. Assim sendo, a assertiva de que o contrato de empréstimo estaria vinculado ao contrato de investimento (contrato coligado), bem como que a agravada teria agido na qualidade de correspondente financeira, tais questões dependem de dilação probatória, não sendo possível, verificar, prima facie, a plausabilidade do direito afirmado. Ante o exposto, DEFIRO parcialmente o pedido de antecipação da tutela recursal a fim de determinar o bloqueio de ativos financeiros por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD da empresa S.A CONSULTORIA, ASSESSORIA E SOLUÇÕES LTDA e do sócio SAMIR ALMEIDA SILVA, até o limite do valor do débito afirmado na inicial. Comunique-se ao i. Juízo de origem para o cumprimento da presente decisão. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de julho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora